Tribunal: TJES
Processo: 5013203-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013203-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERLEI GONCALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR COM SENTENÇA FAVORÁVEL AO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DE COBRANÇA ABUSIVA NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por WANDERLEI GONÇALVES DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A., que deferiu liminar para apreensão de veículo financiado. O agravante sustenta que ajuizou anteriormente ação revisional, julgada procedente para reconhecer a cobrança indevida de encargos no contrato e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais. Com base na sentença revisional, pleiteia a revogação da liminar, argumentando haver descaracterização da mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida em ação revisional anterior, que reconhece a cobrança abusiva de encargos contratuais, é apta a descaracterizar a mora e, consequentemente, justificar a revogação da liminar de busca e apreensão deferida em favor da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento judicial da cobrança de juros remuneratórios superiores ao pactuado e de outras tarifas indevidas durante o período de normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora.

A descaracterização da mora impede a concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão fundada na inadimplência contratual.

A sentença proferida na ação revisional anterior, embora ainda não transitada em julgado, constitui elemento de prova relevante e justifica a revogação da liminar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade descaracteriza a mora, impedindo medidas coercitivas fundadas no inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida em ação revisional anterior, que reconhece a cobrança abusiva de encargos no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora e impede a concessão de liminar em ação de busca e apreensão.

A existência de decisão judicial que aponta novação das obrigações ou revisão dos valores contratuais evidencia a plausibilidade do direito alegado pelo devedor em sede recursal.

A descaracterização da mora, ainda que em decisão não transitada em julgado, é suficiente para afastar os efeitos da mora contratual no âmbito da cognição sumária do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 294, parágrafo único, e 300, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013203-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERLEI GONÇALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WANDERLEI GONÇALVES DOS SANTOS

em
razão
da
decisão
proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO J. SAFRA S.A.
,
que deferiu a medida liminar pleiteada.

Em suas razões (id. 9175331)
sustenta que, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, ingressou com ação revisional (autos n° 5004555-65.2023.8.08.0035), que fora julgada procedente para condenar o agravado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$9.932,64, referentes aos juros remuneratórios cobrados a maior e à incidência de tarifa de avaliação do bem.

Assim, ao argumento de que houve a descaracterização momentânea da mora, inexistindo qualquer valor devido à instituição financeira, pugna pelo provimento recursal.

Registra, em arremate, que é motorista de aplicativo e, com a apreensão de seu veículo, fica impossibilitado de trabalhar, resultando em drástica redução de sua renda que dificulta ainda mais a sua subsistência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos
que a instituição financeira ingressou com a referida ação, em razão do alegado inadimplemento de parcelas contratadas em financiamento garantido por alienação fiduciária.

A magistrada
a quo
deferiu a liminar (id. 48289986 dos autos de origem), dando ensejo à interposição do presente recurso.

Ocorre que, conforme alegado pelo agravante, em 31/07/2024 fora proferida sentença nos autos da
ação revisional n° 5004555-65.2023.8.08.0035, que tramita perante o 1° Juizado Especial Cível de Velha (id. 9699437), reconhecendo, dentre outros, a cobrança de juros remuneratórios a maior no valor total de R$4.816,32.

Dito
decisum
condenou a instituição bancária “
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$9.932,64 (nove mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos)
” e “
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais)
”.

Assim, ainda que a demanda não tenha transitado em julgado, o reconhecimento da cobrança indevida de juros, inclusive no período da normalidade, enseja a descaracterização da mora, a impedir a busca e apreensão assegurada na orgiem.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/60/2023).

Assim, considerando a possibilidade de novação das obrigações e alteração dos valores previstos em contrato, tenho, ao menos no âmbito de cognição inerente ao recurso, por necessária a reforma da decisão agravada que concedeu a liminar de busca e apreensão.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a medida liminar de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)